Tribunal: TJSP
Processo: 1018826-90.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inexistência - Rediscussão da matéria – Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018826-90.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO FLORENTINO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018826-90.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 47242
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SANTO AMARO 12a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): PAULO FLORENTINO BARBOSA
EMBARGADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 47242
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição - Inexistência
- Rediscussão da matéria
Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
130/132, visando sanar contradição no julgado, relacionado à inocorrência de
prescrição. Pretende, por isso, efeitos infringentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018826-90.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 47242
3-g
O v. acórdão embargado não se ressente das
imperfeições reclamadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório e em
precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado.
Com efeito, em relação à ocorrência da prescrição, o v.
acórdão expressamente consignou que “em se tratando de pretensão de restituição
de valores decorrente de contrato de arrendamento mercantil, portanto, de natureza
pessoal, aplica-se a regra geral do art. 205 CC, ou seja, prazo prescricional decenal, cujo
termo inicial é a data da celebração do contrato, conforme entendimento desta c.
Câmara1. De forma que, tendo o contrato sido firmado em 17/10/2008 (fls. 16) e a
presente ação ajuizada em 10/04/2019, forçoso o reconhecimento da prescrição”.
Destarte,
o
embargante
não
apontou
qualquer
obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes do que dispõe o artigo 1.022
do CPC, verificando-se tão somente o inconformismo pelo resultado que lhe é
desfavorável.
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese do embargante, sendo certo que da forma como lançado
o recurso, pretendendo reabrir discussão de matéria já arguida e apreciada por
esta c. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes embargos, não merece
prosperar a irresignação manifestada, dado o seu caráter infringente.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1005304-26.2018.8.26.0068, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 09/03/2020.